Tribunal: TJPA
Processo: 0802269-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802269-75.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: K C BRITTO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE E ISENÇÃO DE ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em Mandado de Segurança impetrado por K C BRITTO TRANSPORTES EIRELI. A empresa impetrou o mandado para evitar a cobrança de ICMS sobre serviços de transporte rodoviário de mercadorias (carnes congeladas) destinadas à exportação, bem como impedir autuações e sanções decorrentes da não incidência do imposto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se há incidência de ICMS sobre o transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação;

(ii)

estabelecer se a tese fixada no Tema 475 de Repercussão Geral do STF sobre imunidade tributária se aplica à hipótese de isenção prevista na Lei Complementar nº 87/96.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade de ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação é matéria constitucional, mas a isenção do imposto em tais operações é de caráter infraconstitucional, regulada pela Lei Complementar nº 87/96.

4.

A Súmula 649 do STJ estabelece que a isenção de ICMS se aplica ao transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, garantindo competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional.

5.

Tributar o transporte de mercadorias para o porto, ainda que anterior à exportação, equivaleria a tributar a própria operação de exportação, em contrariedade à finalidade da exoneração prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/96.

6.

A tese firmada no Tema 475 do STF, que trata da imunidade tributária, não se aplica ao caso, pois este envolve isenção tributária.

DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo

Agravo interno desprovido
.

Tese de julgamento:

A isenção de ICMS prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 aplica-se ao transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, incluindo o trajeto até o porto.

A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF não se confunde com a isenção, e a tese do Tema 475 do STF não é aplicável quando se trata de isenção tributária.

Os Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, § 2º, X, "a"; LC nº 87/1996, art. 3º, II, par. único.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 649; STF, RE nº 754.917 (Tema 475 de Repercussão Geral).

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de Interno em agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará nos autos de Mandado de Segurança (Processo nº 0912088-48.2023.8.14.0301) impetrado por K C BRITTO TRANSPORTES EIRELI, contra decisão monocrática ID18116854 que negou provimento ao agravo de instrumento.

Em síntese a empresa contribuinte K C BRITTO TRANSPORTES EIRELI transportadora impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor de Fiscalização da SEFA para que ele se abstivesse de promover cobrança de ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de mercadorias (carne congelada destinada a exportação), bem como se abstivesse de efetuar cobrança, lançamentos tributários, multa e sanções pelo eventual não recolhimento do imposto incidente sobre a operação de transporte.

Obteve a liminar favorável levando o Estado a interpor agravo de instrumento, que pela decisão monocrática ID18116854 foi improvido.

O Estado recorre neste agravo interno arguindo essencialmente que o fato tributário em discussão, qual seja, a imunidade tributária de ICMS nas operações de transporte intermunicipal e interestadual de produtos destinados a importação, é matéria de cunho constitucional, portanto, deve ser regulada pelo Tema 475 de Repercussão Geral do STF e não pela Súmula 649 do STJ.

Nesse diapasão reforça a tese que a operação que antecede a exportação não pode ser considerada como a exportação em si, pois são operações independentes e de diversa natureza entre si, portanto, a atuação do Fisco não pode ser obstada.

Descreve que há precedentes no Tribunal no mesmo sentido do recurso e que a manutenção da decisão implica em
periculum in mora
inverso com impactos sobre a economia do Estado. Pede o juízo de reconsideração ou, alternativamente, o provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso.

Em suma o Fisco Estadual pretende tributar a parte do transporte dos bens destinados ao exterior, porquanto essa “parte”, assim entendem, não destina, por si mesma, o bem ao exterior, mas sim ao complexo portuário onde será feito o transbordo para o navio, que fará o trecho internacional do transporte, em sentido que a exigência do ICMS sobre o transporte de Paragominas ao porto de Pacem teria fundamento na interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 475 de repercussão geral.

Não se nega que se trata de matéria de cunho constitucional quando abordada na forma de
imunidade de ICMS
(artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal), contudo, se visitada como
isenção de ICMS
(artigo 3º, II da LC 87/96) é matéria de espectro infraconstitucional.

Fixada essa baliza passo aos seguintes fundamentos.

A análise que proponho é a mesma adotada pelo c. STJ que para edição da
súmula 649
considerou o elemento teleológico do fato jurígeno “circulação interna de mercadoria (produto final) com destino ao mercado exterior”.

A súmula tem como base o entendimento da 1ª Seção no EREsp 710.260/RO, que reconheceu,
conforme o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, que a isenção de ICMS sobre operações e prestações de mercadorias destinadas ao exterior se estende inclusive ao transporte interestadual de tais mercadorias.

Naquele voto que resultou na edição do verbete 649 a Ministra Eliana Calmon, referiu-se a Hugo de Brito Machado
[1]
que e expôs a falha na pretensão do Fisco ao desprezar os elementos teleológico e sistêmico da norma:

“A finalidade da exoneração tributária de que se cuida, repita-se, é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional. Tributando outras etapas do processo produtivo, ou o transporte até o porto, estiola-se a norma que pretendeu tornar o produto nacional competitivo.

Realmente, o transporte, pago pelo exportador, evidentemente integra o preço do bem exportado, e o ônus do ICMS sobre esse transporte se fosse admitido, teria o efeito equivalente ao do ICMS sobre a operação de venda desse bem a adquirente no exterior.

Tributar o transporte, portanto, é exatamente o mesmo que tributar a própria operação de exportação. Em ambos os casos a tributação viola o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/96, que tem o fito de exonerar as exportações do ICMS.

Aliás, a própria Lei Complementar 87, em outros dispositivos, deixa claro que não apenas a operação de exportação, mas também as operações anteriores, que integram o processo de exportação, não constituem fato gerador do imposto. Por isto mesmo já escrevemos:

“Mesmo na hipótese de saídas de mercadorias realizadas com o fim específico de exportação, e destinada a empresa comercial exportadora, armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, pode ser considerada válida a norma isentiva, porque a razão da isenção é a mesma, vale dizer, estimular as exportações.”

Na interpretação da norma de imunidade ou de isenção, como na interpretação das normas jurídicas em geral, devem ser considerados todos os elementos que nos fornece a hermenêutica, entre os quais destacam-se os elementos sistemático e teleológico.

(...)

Em mais um equívoco incorre a tese fazendária ao desprezar o elemento sistêmico, cuja consideração pelo intérprete não pode ser jamais afastada. Em qualquer hipótese, interpretar uma norma isoladamente é desconsiderar o sistema jurídico. Como ensina BECKER, a norma isolada não existe. A própria Lei Complementar n. 87/96 só existe como norma jurídica em função de outras leis, e da Constituição, que determinam sua matéria, forma e procedimento de elaboração.

(...)

Está demonstrado, assim, que a tese fazendária despreza o elemento sistêmico, mesmo considerado o sistema em sua literalidade, porque pretende extrair o signicado da norma de isenção considerando-a isoladamente. Mas não é só. Ela viola também o elemento sistêmico, porque ignora princípios fundamentais de nosso ordenamento jurídico, entre os quais o princípio da isonomia, e o princípio federativo, como a seguir será demonstrado.

Sabemos todos que a Carta Magna de nosso país consagra, como princípio fundamental de nosso ordenamento jurídico, a isonomia, e na organização do estado brasileiro adota o que se costuma denominar de pacto federativo. É fácil de se ver que a tese fazendária de que aqui se cuida viola um e o outro, de modo flagrante.

Com efeito, entender que isento é somente o transporte
porto – exterior
implica tratamento diferenciado entre contribuintes que se encontram na mesma situação econômica e estão praticando a mesma atividade, mas estariam discriminados em função do Estado onde estivessem estabelecidos. Empresas exportadoras estabelecidas em cidades portuárias estariam inteiramente desoneradas do ICMS, enquanto aquelas situadas no interior do País seriam submetidas ao ICMS sobre os transportes que necessariamente teriam de contratar, dentro do território nacional, para exportar os seus produtos.

A súmula 649 buscou esclarecer a compatibilidade do entendimento da 1ª Seção sobre o tema com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 754.917 (Tema 475 deRepercussão Geral), salientando que a súmula trata sobre
isenção tributária
, enquanto a tese firmada pelo STF analisou
a imunidade tributária
constitucional prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal.

Em que pese ter o colendo STF definido em relação ao Tema 475 que
“
a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
”,
o reconhecimento, pelo STJ, da configuração da isenção com fundamento

na LC nº 87/96 é suficiente para assegurar que o ICMS não seja cobrado em

relação ao transporte interestadual de mercadorias que se destinam à exportação.

Dai a importância de se avaliar a operação, o que pode ser feito através do ID106143728:

Note-se que a segurança pleiteada pela contribuinte é que seja reconhecido o direito a não recolher o ICMS incidente sobre os serviços de transportes rodoviários de cargas (carnes congeladas), interestadual e intermunicipal, realizados pela Impetrante e contratados pela empresa FRIGORÍFICO FORTEFRIGO LTDA destinadas ao exterior (ID106143712 – pag. 35).

Entendo, a despeito de argumentos contrários, que é legítima a opção legislativa pela não incidência de ICMS sobre serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação (art. 155, § 2º, XII, “e”, da CF, c.c. art. 3º, II, par. único, da LC nº 87/1996), com a finalidade de tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado externo e, mais além, como forma de não gerar tratamento desigual, privilegiando, injustificadamente, apenas, empresas situadas em cidades portuárias, o que representaria um regime tributário não isonômico.

Assim exposto, destacando que à hipótese dos autos, não se aplica a tese fixada pelo colendo STF, nos autos do RE nº 754.917/RS, na medida em que a decisão vergastada trata de isenção do imposto, alicerçada na autorização constitucionalmente reservada à Lei Complementar nº 87/96, e não de imunidade tributária contemplada pela Constituição Federal, e em homenagem ao aspecto teleológico, de não sem dúvida aponta que a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional, com fundamento na Súmula 649 do STJ, entendo que
HÁ SIM, DIREITO LÍQUIDO E CERTO
da empresa contribuinte de
NÃO RECOLHER o ICMS
incidente sobre os serviços de transportes rodoviários de carnes congeladas, interestadual e intermunicipal, realizados pela empresa e contratados pela empresa Frigorífico Fortefrigo Ltda destinadas ao exterior, perlo que
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Dou por prequestionados os artigos 155, § 2º, XII, “e”, da CF e 3º, II, par. único, da LC nº 87/1996.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Revista Dialética de Direito Tributário n. 50

Belém, 07/10/2024